Tribunal: TRF3
Processo: 5005654-12.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
185/1327)

5005654-12.2019.4.03.6105

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005654-12.2019.4.03.6105

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: JONAS TAVARES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MONICA REGINA VIEIRA MORELLI D AVILA - SP105203-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICHARD FRANKLIN MELLO D AVILA - SP105204-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VERSÃO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do autor para determinar o direito à aposentação/pagamento na DER reafirmada para 13/02/2025 e que a concessão do benefício ao autor se dê com aplicação integral do Tema 995 do STJ, afastada a condenação em honorários sucumbenciais. O agravante sustenta a indevida aplicação da taxa SELIC após a superveniência da EC no 136/2025 e requer a observância dos índices previstos na legislação de regência e no Tema 905 do STJ, com prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios devem ser observados para o cálculo dos consectários legais, especialmente quanto à incidência da SELIC e à aplicação das alterações promovidas pela EC no 136/2025, no âmbito de condenação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática determina que os juros de mora e a correção monetária sejam calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente por ocasião do exercício da pretensão.

A redação adotada deixa de consignar expressamente que os consectários legais devem observar à superveniência da EC no 136/2025.

A explicitação de que os cálculos devem seguir o Manual de Cálculos vigente ao tempo da liquidação, com observância das alterações constitucionais supervenientes, previne dúvidas na fase executiva e assegura a correta aplicação do direito intertemporal.

A fundamentação sucinta não configura ausência de fundamentação quando enfrentadas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do Enunciado no 10 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os consectários legais devem ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado.

As alterações promovidas pela EC no 136/2025 devem ser observadas a partir de sua vigência, inclusive na fase de liquidação.

A ausência de menção expressa ao regime aplicável aos consectários legais pode ser suprida para evitar controvérsias na execução, sem modificação substancial do julgado.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; Lei no 8.213/91, art. 41-A; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (Lei no 14.905/2024); Enunciado no 10 da ENFAM.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STJ, Tema 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005654-12.2019.4.03.6105

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: JONAS TAVARES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MONICA REGINA VIEIRA MORELLI D AVILA - SP105203-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICHARD FRANKLIN MELLO D AVILA - SP105204-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS (Id 348578668) em face da decisão monocrática (Id 346205646) que deu parcial provimento ao apelo do autor para determinar o direito à aposentação/pagamento na DER reafirmada para 13/02/2025 e que a concessão do benefício ao autor se dê com aplicação integral do Tema 995 do STJ, afastada a condenação em honorários sucumbenciais.

Em seu recurso, sustenta, em suma, o agravante: que que a decisão agravada aplicou indevidamente a SELIC após a superveniência da EC no 136/2025, a qual teria revogado o art. 3o da EC no 113/2021 e restringido sua disciplina ao período compreendido entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento; que, para o período anterior ao requisitório, devem ser observados os índices previstos na legislação de regência e na orientação do Tema 905 do STJ, sustentando que: (i) nas condenações previdenciárias, a correção monetária deve observar o INPC (art. 41-A da Lei no 8.213/91); (ii) nas assistenciais, o IPCA-E; e (iii) quanto aos juros de mora, deve incidir a taxa legal correspondente à SELIC deduzida do índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil (Lei no 14.905/2024).

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, com a adoção dos critérios que propõe, bem como o enfrentamento expresso dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Com contrarrazões do autor, Id 353096936, vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O presente recurso merece parcial provimento.

No caso vertente, a decisão monocrática recorrida foi clara ao expor que:

“Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente por ocasião do exercício da pretensão.”.

Todavia, deixou de constar que os consectários legais deverão ser calculados observando-se, inclusive, as alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência.

Assim sendo, embora a os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado, e determinados no julgado, devam observância às alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência, é necessária sua menção expressa, em vias de evitar dúvidas quando da liquidação do julgado.

Por fim, destaque-se que os demais argumentos aventados pelas partes, inclusive quanto ao pedido de sustentação oral, e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Assim sendo, a reforma da r. decisão monocrática agravada é medida que se impõe apenas para fazer constar que “Os consectários legais deverão ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado, observando-se, inclusive, as alterações promovidas pela EC no 136/25 a partir de sua vigência.”

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VERSÃO VIGENTE À ÉPOCA DA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao apelo do autor para determinar o direito à aposentação/pagamento na DER reafirmada para 13/02/2025 e que a concessão do benefício ao autor se dê com aplicação integral do Tema 995 do STJ, afastada a condenação em honorários sucumbenciais. O agravante sustenta a indevida aplicação da taxa SELIC após a superveniência da EC no 136/2025 e requer a observância dos índices previstos na legislação de regência e no Tema 905 do STJ, com prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios devem ser observados para o cálculo dos consectários legais, especialmente quanto à incidência da SELIC e à aplicação das alterações promovidas pela EC no 136/2025, no âmbito de condenação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática determina que os juros de mora e a correção monetária sejam calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente por ocasião do exercício da pretensão.

A redação adotada deixa de consignar expressamente que os consectários legais devem observar à superveniência da EC no 136/2025.

A explicitação de que os cálculos devem seguir o Manual de Cálculos vigente ao tempo da liquidação, com observância das alterações constitucionais supervenientes, previne dúvidas na fase executiva e assegura a correta aplicação do direito intertemporal.

A fundamentação sucinta não configura ausência de fundamentação quando enfrentadas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do Enunciado no 10 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os consectários legais devem ser calculados conforme os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em sua versão vigente ao tempo da liquidação do julgado.

As alterações promovidas pela EC no 136/2025 devem ser observadas a partir de sua vigência, inclusive na fase de liquidação.

A ausência de menção expressa ao regime aplicável aos consectários legais pode ser suprida para evitar controvérsias na execução, sem modificação substancial do julgado.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; Lei no 8.213/91, art. 41-A; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (Lei no 14.905/2024); Enunciado no 10 da ENFAM.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; STJ, Tema 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão